Tribunal: TJSP
Processo: 0007743-75.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007743-75.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALYSSON JULIO MARCONDES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007743-75.2020.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 42.040
AGRAVO No: 0007743-75.2020.8.26.0482 Presidente Prudente
AGRTE.: ALYSSON JÚLIO MARCONDES DOS SANTOS
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento do
pedido de progressão de regime
Decisão
devidamente
fundamentada
-
Ausência
do
requisito subjetivo Decisão mantida Agravo
improvido.
Trata-se de agravo interposto por ALYSSON
JÚLIO MARCONDES DOS SANTOS nos autos de execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, porque entende injusta a r.
decisão de fls. 35/36, que indeferiu seu pedido de progressão de regime (fls.
01/11).
Processado o recurso, contrariado (fls. 16/23),
mantida a orientação traçada (fls. 24), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do agravo (fls. 46/49).
É o breve registro.
Postula o agravante a reforma da decisão,
chancelada sem fundamentação idônea. Sustenta, ainda, que possui todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007743-75.2020.8.26.0482 -Voto no
3
os requisitos para a concessão dos benefícios.
Primeiramente, ao contrário do que alegou a
douta defesa, não houve ausência de fundamentação na decisão agravada,
pois conforme bem salientou o ilustre representante do Ministério Público
Dr. Gilson Antunes Martins a fls. 17,“... A declaração de falta de
fundamentação deve ocorrer de modo excepcional, apenas quando não for
possível compreender as razões pelas quais o Magistrado julgou. No caso dos
autos, verifica-se que o agravante se limitou a questionar que a motivação
denegatória contida no bojo dos autos do r. decisório atacado se limita à
gravidade genérica dos delitos praticados e longevidade da pena, circunstância
a revelar que, apesar da concisão, a decisão judicial atendera a sua finalidade,
dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria.
E nesse sentido já reconheceu esse Egrégio Tribunal
ao julgar o recurso de Agravo em Execução no 990.10.580164-1 da Comarca de
Presidente Prudente, em 03 de maio de 2011”.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
segundo
consta
do
Boletim
Informativo de fls. 26/31, o sentenciado cumpre longa pena pela prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007743-75.2020.8.26.0482 -Voto no
4
roubo majorado e de tentativa de roubo qualificado por lesão corporal grave
contra a vítima, com término de cumprimento previsto para 05.01.2033.
Registra, ainda, falta disciplinar de natureza grave durante o curso de
execução de sua reprimenda, consistente em abandono do regime semiaberto,
com posterior prisão em flagrante pela prática de novo delito, traindo, assim,
a confiança que lhe fora depositada pelo Juízo.
Portanto, diante de tais ponderações, realmente não
se verifica um prognóstico favorável ao sentenciado à concessão do almejado
benefício, mostrando-se, assim, prematura a progressão de regime, ante a
ausência de mérito.
Posto
isto,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator